Tribunal: CARF
Processo: 10510.723616/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.723616/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.493 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
ISABELLA CALUMBY BARRETTO MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO DE RENDA PESSOAS FÍSICA. ERRO NA RETIFICAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO. PARCELAMENTO. AJUSTE AO
FINAL DO PROCESSO.
Considerando que a contribuinte confirma o erro na retificação, o lançamento
deve ser mantido integralmente. Os pagamentos efetuados, se disponíveis,
deverão ser alocados ao débito do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.723616/2017-11
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723616/2017-11

Relatório
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 24.201,77, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Omissão
de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Cientificado do lançamento em 16/10/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 18/10/2017, com as seguintes razões:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO Fonte Pagadora: 13.009.717/0001-46 -
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A (ATIVA). CPF Beneficiário:
150.997.175-00 - ISABELLA CALUMBY BARRETTO MOTA. Valor da
infração: R$76.183,15. Não concordo com essa infração. - Outras alegações:
O rendimento foi declarado na sua Declaração Original enviada no dia
30.04.2013 às 09:07:27, Recibo n° 16.14.77.91.61-39 , e foi gerado Imposto
de Renda a pagar no valor de R$ 24.201,77 e este foi recolhido em 08 parcelas
de valor original de R$ 3.025,22, que seguem em anexo comprovando o
devido recolhimento, não gerando assim a Omissão Rendimentos, o que
existiu foi um equívoco no preenchimento da Retificação do IRPF a partir de
um Laudo Pericial da Moléstia de Neoplasia Malígna referente a Isenção de
Imposto de Renda, solicitamos que sejam retirados esses valores gerados, pois
entendemos que não houve prejuízo para a Receita Federal uma vez que a Sr.
lsabella Calumby Barreto Mota, pagou os seus impostos na época correta.
2) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO Fonte Pagadora: 33.000.167/0001-01 -
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (ATIVA). CPF Beneficiário:
150.997.175-00 - ISABELLA CALUMBY BARRETTO MOTA. Valor da
infração: R$222.297,71. Não concordo com essa infração. - Outras alegações:
O rendimento foi declarado na sua Declaração Original enviada no dia
30.04.2013 às 09:07:27, Recibo n° 16.14.77.91.61-39 , e foi gerado Imposto
de Renda a pagar no valor de R$ 24.201,77 e este foi recolhido em 08 parcelas
de valor original de R$ 3.025,22, que seguem em anexo comprovando o
devido recolhimento, não gerando assim a Omissão Rendimentos, o que
existiu foi um equívoco no preenchimento da Retificação do IRPF a partir de
um Laudo Pericial da Moléstia de Neoplasia Maligna referente a Isenção de
Imposto de Renda, solicitamos que sejam retirados esses valores gerados, pois
entendemos que não houve prejuízo para a Receita Federal uma vez que a Sr.
lsabella Calumby Barreto Mota, pagou os seus impostos na época correta.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723616/2017-11

Em 2 de dezembro de 2022, a 1a Turma da DRJ 04 entendeu por bem julgar
improcedente a Impugnação apresentada, com manutenção do crédito tributário, pelos seguintes
fundamentos de fato e de direito:
“Da análise da documentação apresentada e das informações constantes dos sistemas da
RFB, verificamos que a contribuinte alega que teria efetuado o pagamento do tributo
devido, porém confirma que o rendimento não era isento. Desta maneira, considerando
que a contribuinte confirma o erro na retificação, o lançamento deve ser mantido
integralmente. Os pagamentos efetuados no código 0211 no período de 30.04.2013 até
29.11.2013, se disponíveis, deverão ser alocados ao débito deste processo.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio”.
Em 09 de janeiro de 2023, a contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário,
tempestivamente, reiterando as mesmas razões de fato e de direito expostas em seu instrumento
impugnatório, e aqui já transcritas.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relaório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a
qual transcrevo abaixo:
“Da análise da documentação apresentada e das informações constantes dos sistemas da
RFB, verificamos que a contribuinte alega que teria efetuado o pagamento do tributo
devido, porém confirma que o rendimento não era isento. Desta maneira, considerando
que a contribuinte confirma o erro na retificação, o lançamento deve ser mantido
integralmente. Os pagamentos efetuados no código 0211 no período de 30.04.2013 até
29.11.2013, se disponíveis, deverão ser alocados ao débito deste processo.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio”.
Deverá, ainda, a autoridade responsável avaliar se os pagamentos efetuados
no código 0211, informados e realizados no período de 30.04.2013 até 29.11.2013, e – caso
disponíveis, aloca-los ao débito em litígio nestes autos.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.723616/2017-11

Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário, a fim de que, no
mérito, negue-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 75
DF CARF MF
Original